Tribunal: TJBA
Processo: 0000682-31.2016.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Apelação Criminal nº 8004980-08.2026.8.05.0039 Origem: Vara do Júri da Comarca de Capim Grosso/BA Apelante: Reinael De Souza Oliveira Advogados: Dr. Péricles Novais Filho (OAB/BA 19.531) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA VETOR NEGATIVO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Capim Grosso/BA, que, em conformidade com o veredito soberano do Conselho de Sentença, fixou a pena definitiva em 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a redução da pena-base, sob alegação de desproporcionalidade na valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se a fixação da pena-base em 09 anos e 06 meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena constitui exercício de discricionariedade regrada do magistrado, inexistindo critério matemático obrigatório para definição do quantum de exasperação da pena-base, desde que haja fundamentação concreta e observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. A culpabilidade revela-se acentuada porque o réu exercia função de vigilante noturno e utilizou-se da posição de confiança social para realizar abordagem indevida que culminou em violência letal, circunstância que extrapola a elementar típica do homicídio. 5. As consequências do crime justificam valoração negativa diante do fato de a vítima ter deixado filhos, inclusive menor de idade, privados da convivência paterna, circunstância que excede o resultado naturalístico inerente ao delito de homicídio. 6. O critério de aumento correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. No crime de homicídio simples, cuja pena varia entre 06 e 20 anos de reclusão, o acréscimo de 03 anos e 06 meses decorrente da negativação de duas vetoriais mostra-se proporcional e compatível com o parâmetro jurisprudencial adotado. 8. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na fração de 1/6, inexistindo agravantes ou causas de aumento e diminuição capazes de alterar a pena definitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A fixação da pena-base não se submete a critério matemático obrigatório, cabendo ao magistrado fundamentar concretamente o quantum de exasperação à luz da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. O critério de aumento correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 121, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.650.601/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 13.12.2024; STJ, AREsp nº 2.340.360/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 24.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000682-31.2016.8.05.0049, da Comarca de Capim Grosso/BA, em que figuram como Apelante REINAEL DE SOUZA OLIVEIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.